Tribunal: TJSP
Processo: 0004513-03.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM VIRTUDE DA SUPOSTA IRRISORIEDADE DO CRÉDITO, A ENSEJAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TOCA AOS DEMAIS PODERES, NÃO AO JUDICIÁRIO, DEFINIR E OBSERVAR "PISO" PARA A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA. APELO PROVIDO PARA DETERMINAR A RETOMADA DO CURSO PROCEDIMENTAL.
Indisponível o crédito tributário, cabe aos representantes do Povo, consagrados pelo voto, estabelecer e observar

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM VIRTUDE DA SUPOSTA IRRISORIEDADE DO CRÉDITO, A ENSEJAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TOCA AOS DEMAIS PODERES, NÃO AO JUDICIÁRIO, DEFINIR E OBSERVAR "PISO" PARA A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA. APELO PROVIDO PARA DETERMINAR A RETOMADA DO CURSO PROCEDIMENTAL.
Indisponível o crédito tributário, cabe aos representantes do Povo, consagrados pelo voto, estabelecer e observar eventual "piso" para cobrança da dívida ativa.